Tribunal: TCU
Processo: 003.306/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1681/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em considerar parcialmente cumpridas as determinações contidas no subitem 9.2 do Acórdão 2712/2015-TCU-Plenário , restando pendente de implementação as etapas 4 a 9 da ação 4 - "Diretriz de obtenção conjunta de produtos de defesa - Prode e sistemas de defesa - SD", sem prejuízo de promover a diligência abaixo e de fazer a seguinte determinação, de acordo com o parecer SecexDefesa: 1. Processo TC- Processo 003.306/2017-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - MD. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: Jose Augusto Correia Neto e outros, representando Ministério da Defesa - MD. 1.7. Determinação/Diligência: 1.7.1. determinar ao Ministério da Defesa que ajuste o plano de ação originalmente elaborado, para que as etapas pendentes da ação 4 - "Diretriz de obtenção conjunta de produtos de defesa - Prode e sistemas de defesa - SD", sejam implementadas até 15/10/2021, devendo o aludido plano ajustado ser encaminhado ao TCU no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência desta deliberação; 1.7.2. diligenciar ao Ministério da Defesa para que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação deste acórdão, envie documentos comprobatórios sobre a efetiva adoção das providências corretivas necessárias à superação das inconsistências apontadas nos subitens 9.2.1 a 9.2.5 do Acórdão 2712/2015-TCU-Plenário .